Tribunal: TJPA
Processo: 0007424-28.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007424-28.2016.8.14.0015

APELANTE: RAFAEL SILVA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rafael Silva Campos contra sentença condenatória da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou a 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP, redação anterior). A defesa requereu: (i) nulidade do reconhecimento pessoal e das provas obtidas mediante ingresso domiciliar; (ii) absolvição por insuficiência probatória; e (iii) reanálise da dosimetria da pena por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP e a entrada policial em domicílio sem mandado acarretam nulidade das provas; (ii) verificar se as provas são insuficientes para a condenação, impondo a absolvição; e (iii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a condenação se apoia em outros elementos autônomos, como o depoimento da vítima, reconhecido como prova idônea em crimes patrimoniais.

4.

A diligência de ingresso domiciliar, embora sem mandado, é legítima quando baseada em fundadas razões e elementos concretos que evidenciem situação de flagrante delito, não configurando violação ao art. 5º, XI, da CF/1988.

5.

A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelo auto de apreensão dos bens subtraídos, pelo depoimento coerente da vítima e pela confissão extrajudicial do acusado, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

6.

O pedido genérico de redução da pena, desacompanhado de impugnação específica, não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando corroborado por provas autônomas e independentes.

2.

O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando fundamentado em elementos concretos que indiquem flagrante delito.

3.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por outros meios.

4.

O pedido genérico de revisão da dosimetria, sem impugnação específica, viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior); CPP, arts. 155, 226 e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018; TJ-RO, Apelação Criminal 00025929520188220002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.043.098/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no HC 783.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.04.2023; STJ, AgRg no HC 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024; TJ-DF, Apelação Criminal 07038130320208070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13.06.2024; TJ-CE, Apelação Criminal 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, j. 27.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, nessa extensão,

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº 0007424-28.2016.8.14.0015

COMARCA
DE CASTANHAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAFAEL SILVA CAMPOS

ADVOGADO (A):
GISELIA D. R. GOMES, OAB/PA Nº 13576-A

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Rafael Silva Campos
apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II do CP na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), fixando a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de
reclusão
em regime inicial fechado por ser reincidente, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Oferecimento da denúncia – 13/07/2016 (ID
22159357
).

Recebimento da denúncia – 26/10/2016 (ID
22159362).

Resposta à acusação – 07/03/2019 (ID 22159519).

Sentença condenatória – 12/04/2024 (
ID
22159573
).

Apelação – 07/05/2024 (ID
22159577
). Razões recursais – 12/01/2025 (ID
24233544
), suplicando:

1. A declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP, bem como o reconhecimento da ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio proscrita pelo texto constitucional;

2. A absolvição por insuficiência de provas, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo;

3. A reanálise da reprimenda face a
desproporcionalidade do cálculo dosimétrico.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 22/01/2025 (ID
24387406
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 29/01/2025 (ID
24534430
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP, BEM COMO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO

Sem embargo, inicialmente, inexiste margem para acolher o pedido de
declaração de
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP.

Sobre o tema, sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.

Assim, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois, conforme será demonstrado,
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, especialmente o depoimento da vítima José Ronilson Aniceto Santos,
que, ratificando os fatos narrados na exordial, reconheceu o acusado desde o início da investigação policial (ID
22159358 - Pág. 12
), reforçando em audiência judicial que o acusado foi o autor do fato típico.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo praticado pelo recorrente contra a referida vítima, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018, grifo nosso)
.

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porquê
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas. No mesmo sentido:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. Não há que se falar em crime impossível no latrocínio tentado, quando a vítima afirma com convicção que o agente tentou sem sucesso disparar a arma por três vezes, assim como quando há a comprovação que a arma utilizada era apta a promover disparos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. Inexiste bis in iden quando a sentença exaspera a pena-base após valorar negativamente os maus antecedentes, em razão de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime apurado, bem como reconhece a reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão de condenações definitivas anteriores aos fatos da denúncia. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que,
não há motivo para desacreditar na versão apresentada pela vítima na medida que não restou demonstrado que possui qualquer interesse de prejudicar o réu.

Igualmente, inviável o acolhimento da tese de ilicitude
das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante
invasão de domicílio,
realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Isso porque,
verifica-se que o encadeamento fático que precedeu o ingresso em domicílio foi amparado em elementos concretos e especificados, tal como documentado na fase inquisitiva. A esse respeito, confira-se o depoimento do policial Edvaldo Lopes dos Santos, agente que participou da diligência que culminou na prisão do recorrente:

Que foi acionado pelo NIOP que informa para deslocar-se até o bairro Pirapora, pois um cidadão estaria esperando na esquina da Rua Primeiro de Maio com Rua Padre Salvador Tracaiole, desta feita, foi ao local e lá
chegando identificou o nacional JOSE RONILSON ANICETO SANTOS, tendo o mesmo apresentado o BOP n. 280/2016.004137-0 informando que no dia 29/05/2016 teria sido vítima de assalto, cujo indivíduo estava em uma moto pop preta com letra JVR, cujo individuo e a moto tinha visto horas antes passando em frente a padaria que trabalha localizada no bairro Pirapora, tendo entrado na casa situada na Al. Wl, n. 19, Pirapora, ato contínuo o relator foi até o local e lá chegando encontrou o nacional que fora identificado como sendo RAFAEL SILVA CAMPOS, bem como, viu a motocicleta pop preta de letra JVR mentificada pela vitima, em seguida, ao consultar a placa JVR 1895 confirmou que ela consta com registro de furto na base do Detran/Sinesp;
QUE, RAFAEL foi revistado tendo sido encontrado com o mesmo o aparelho celular marca Nokia, modelo lanterninha, cor preto pertencente a vitima JOSE RONILSON.
Indagado RAFAEL confessou ter furtado a motocicleta de frente ao Terminal Rodoviário, no domingo, bem como, confessou ter roubado o celular da vítima RONILSON
próximo da rotatória da Valle no bairro Fonte Boa, ambos ocorrido no dia 29/06/2016. QUE, diante dos fatos RAFAEL foi trazido a esta Delegacia, bem como, a moto fora recuperada, apreendida e apresentada nesta delegacia junto com o celular nokia
(ID
22159358 - Pág. 7, grifos nossos
).

Como se vê, a diligência foi realizada com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa,
houve o apontamento de dados concretos confirmados quando do flagrante, capazes de tornar válida a atuação policial,
o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ESPECIFICADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (preensão de arma de fogo, rádios comunicadores, seladora, balança de precisão, embalagens, celulares ou anotações que demonstrem a traficância, bem como grande quantidade de entorpecentes), além da reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Esta Corte Superior firmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que: Não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)
4. No caso, as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada (receberam denúncia contra Edvaldo e Filipe, de cultivo e venda de drogas, na área rural de Angatuba, mais precisamente no Bairro São Miguel dos Barreiros; Diante da denúncia, deslocaram-se até o local, visualizaram o sítio e já avistaram pés de maconha, na entrada do sítio).
5. Agravo regimental desprovido
(STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT,
Sexta Turma, j. 12/8/2024, grifos nossos)
.

Outrossim, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, restando, por derradeiro imperioso acrescentar que o réu é reincidente e possui diversas anotações em seu histórico criminal, conforme análise da certidão judicial criminal positiva (ID
22159361 - Pág. 1/2)
.

Com tais considerações, não acolho os pleitos defensivos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita no art. 157, §2°, I e II do CP na antiga redação (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, através do auto de apresentação e apreensão (ID
22159358 - Pág. 9), bem como através dos autos de entrega da moto e do aparelho celular (ID’s 22159358 - Pág. 10 e 22159358 - Pág. 11, respectivamente
).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima José Ronilson Aniceto Santos, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

QUE no dia, hora e local supracitado estava na companhia de sua companheira ANDREZA DO SOCORRO DA CRUZ NASCIMENTO; ocasião em que foram assaltados por dois elementos que chegaram em uma moto pop cor preta com placa torcida com letras JVR, ambos

armados com armas semelhantes a revólveres, com os sem o uso de capacete, quais ameaçaram a vitima; QUE ambas as armas eram pretas, porém, o condutor usava uma de cabo marrom; QUE o garupa, usando boné, desceu do veiculo e partiu para subtrair os bens das vitimas; QUE os suspeitos são brancos, um de maior estatura, porém, um mais forte que o outro, magros aparentando 17-20 anos de idade e outro de 20-25 anos de idade; QUE o declarante, JOSÉ RONILSON teve roubado o CELULAR NOKIA "LANTERNINHA", COR PRETA COM CHIP 01 8811-5253; um RELÓGIO DOURADO; uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 12, 00 (doze reais); um sandália da marca Nike e um boné adidas, ambos brancos; QUE de ANDREZA fora roubado uma mochila contendo roupas; UM COM O CHIP DA OPERADORA 01, NUMERAL 91 CELULAR DA MARCA LG ANDROID, 99624-0369, CHAVE DA CASA;
QUE, na data de (03-06-2016), por volta das 09: 50hs, o declarante avistou um rapaz semelhante ao autor do roubo, entrando em una residência próximo ao local onde trabalha, na panificadora Portal, bairro Pirapora; QUE, o declarante ficou monitorando o suspeito
e ligou para o NIOP, mas não obteve resposta, por isso, pediu a um colega que fosse chamar a policia Militar;
QUE, os policiais chegaram e o declarante apontou a casa onde o suspeito se encontrava; QUE, o suspeito foi detido e em seu poder foi encontrado a Motocicleta POP, cor preta, Placa JVR189S, uma Chave Mestra e o aparelho celular CELULAR NOKIA "LANTERNINHA" utilizada no assalto, se identificou por sem o Chip; QUE, ouviu o suspeito, RAFAEL SILVA SANTOS e admitiu que foi o autor do roubo e do furto da que o seu parceiro é de Belém, Motocicleta acima referida, disse ainda ressalta que não foram porém não mencionou o nome do mesmo;
QUE recuperados o RELÓGIO DOURADO, o dinheiro cerca de R$ 12,00 (doze reais), a sandália da marca Nike, o boné adidas brancos, além da Mochila de ANDREZA, COM CELULAR DA MARCA LG ANDROID, COR BRANCA C/ CHIP DA contendo: roupas, OPERADORA 01, NUMERAL 91 99624-0369 e a CHAVE DA CASA; QUE, diz que sua companheira já teria avistado o parceiro de RAFAEL em Apeú e o declarante já tinha visto RAFAEL várias vezes, por isso, não foi fácil reconhece-lo (ID
22159358 - Pág. 12, grifos nossos
).

A
autoria
ainda restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo através da palavra da vítima supracitada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

JOSÉ RONILSON ANICETO SANTOS disse que por volta das 22h estava com Andreza quando foi abordado por dois homens armados em uma pop, que subtraíram seus bens (sandália, aparelho celular) e os de Andreza (bolsa e aparelho celular), que reconheceu um dos autores do roubo como sendo o réu Rafael, que o viu passando na rua, que comunicou a polícia que encontrou o aparelho celular e a motocicleta na posse de Rafael dentro da casa, que tinham outras pessoas na casa, que Rafael ficou na moto, que o outro desceu para recolher os objetos, que Rafael ficou com a arma na cintura e a exibiu para o intimidar
(ID

22159573 - Pág. 2
).

Na fase policial, o acusado confessou os fatos (ID
22159359 - Pág. 10
) e, em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida, novamente transcrita no essencial:

RAFAEL SILVA CAMPOS disse que foi entregar uma mercadoria em uma casa, que a polícia chegou e invadiu a casa, que a casa era de um amigo, que seu amigo morreu, que o aparelho celular e a moto estavam na casa, que a motocicleta que estava usando era do seu amigo (ID 22159573 - Pág. 3).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art . 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. A prática do crime mediante grave ameaça a pessoa, exercida com simulação de arma de fogo e anúncio de assalto, por si só, já caracteriza o crime de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para o delito de furto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Reputa-se correta a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Salienta-se, por oportuno, que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão do recorrente na posse dos bens subtraídos da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria,
afastando a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Diante dessa conjuntura
, não acolho o pleito absolutório, restando inviável a incidência do princípio
in dubio pro reo.

DA
DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à
cálculo dosimétrico
, verifica-se que a defesa nomeou um tópico, genericamente, ventilando a desproporcionalidade da reprimenda, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.
II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal"
(HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido
(STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, não vejo como admitir o pleito inespecífico de redução pena imposta ao apelante, visto que pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.

Sob essa ótica, considerando a inexistência de impugnação específica em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento,
nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025